Tribunal: TJSP
Processo: 1008178-18.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (coluna e ombro direito) – Não demonstrados o nexo causal e a incapacidade laborativa da autora – Indenização acidentária indevida – Conversão do julgamento em diligência para inquirição de testemunhas – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.